Tribunal: TJBA
Processo: 0510671-71.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510671-71.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: CARVALHO & NERY LTDA

Advogado(s)
:
CHRISTIANO SANCHEZ CAMARA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUPOSTA FALHA NA APRECIAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA. PREVALÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SOBRE A PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA TESE JURÍDICA ADOTADA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pixeon Medical Systems S.A. Comércio e Desenvolvimento de Software contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática de não conhecimento de Apelação Cível por ausência de dialeticidade. A Embargante sustenta omissão quanto à tese de "decisão surpresa" na sentença, alegando ser matéria de ordem pública que dispensaria a impugnação de mérito exigida.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a preliminar de nulidade da sentença como fundamento suficiente para superar a falta de impugnação específica dos fundamentos de mérito (ausência de dialeticidade).

III. Razões de decidir O acórdão embargado consignou expressamente que a alegação de nulidade processual, embora relevante, não exime a parte do ônus de impugnar os fundamentos de mérito da sentença de procedência. Não há omissão quando o julgador decide que a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso, independentemente da preliminar suscitada. A pretensão da Embargante demonstra mero inconformismo com a tese jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.010, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo n. 0510671-71.2017.8.05.0080, em que figura como Embargante PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE e como Embargada CARVALHO & NERY LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA